Tribunal: TJBA
Processo: 8001821-17.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001821-17.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

APELADO: EDCLEIDE CERQUEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MIZAEL AQUINO RAMOS, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITOS ASSEGURADOS CONSTITUCIONALMENTE. JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO EG
R
ÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO. DEVER DE PAGAR DA FAZENDA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Irará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidora ocupante de cargo comissionado, reconhecendo-lhe o direito às gratificações natalinas e às férias remuneradas, acrescidas dos respectivos terços constitucionais, dos exercícios de 2017 a 2020. O Município recorrente sustenta a ausência de vínculo estatutário, a inaplicabilidade das verbas pleiteadas a cargos comissionados e a inexistência de comprovação do inadimplemento alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor comissionado tem direito à gratificação natalina e às férias remuneradas, acrescida do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura aos servidores comissionados o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas, acrescidas de um terço, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º.

4. A jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal (RE 570.908-RG, Tema 30; ARE 721.001-RG, Tema 635) reconhece o direito à conversão em pecúnia de férias não gozadas, com o pagamento do terço constitucional, ainda que inexista previsão legal específica, para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5. A demandante comprovou documentalmente o exercício de cargo comissionado nos exercícios apontados na exordial.

6. O ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias incumbe à Administração Pública, conforme o art. 373, II, do CPC/2015, especialmente por se tratar de fato impeditivo do direito postulado.

7. A ausência de documentos comprobatórios da quitação da dívida por parte do Município autoriza a procedência dos pedidos, sobretudo diante da comprovação do vínculo funcional pela autora.

8. Cabe ao Poder Público conservar em seus arquivos toda a documentação relativa aos seus servidores – inclusive os comprovantes de pagamento das remunerações. A ausência de produção da prova pertinente, no particular, enseja o julgamento da lide em desfavor do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8001821-17.2021.8.05.0109
,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE
IRARÁ
,
e como apelada
EDCLEIDE CERQUEIRA RODRIGUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões expendidas no voto condutor.